Tribunal: TJBA
Processo: 8017828-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017828-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: ANDRE LUIS SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALFREDO MANOEL MORAES NETO, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
FATURAS EMITIDAS COM VALOR EXORBITANTE. REGULARIZAÇÃO APÓS TROCA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA DE CONSUMO. ÔNUS DA RÉ. REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO EM DOBRO.
D
ANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a maior nas faturas de água, determinando a restituição em dobro das quantias excedentes, além de condenar o recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas carreadas aos autos foram valoradas corretamente pelo magistrado singular; (ii) verificar a pertinência da devolução em dobro dos valores pagos em excesso; (iii) analisar a possibilidade de condenação por danos morais; (iv) apreciar a proporcionalidade do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação submetida à apreciação configura claro vínculo consumerista, situação que autoriza a inversão do ônus da prova.

4. O exame dos autos revela que a prova produzida por órgão especializado e imparcial (IBAMETRO) concluiu pela irregularidade do medidor, não tendo a recorrente logrado êxito em justificar o aumento desproporcional do consumo nos meses contestados, evidenciando a a falha na prestação do serviço.

5. Quanto à forma de devolução das importâncias pagas indevidamente, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicável de forma imediata aos casos envolvendo concessionárias de serviços públicos, é no sentido que a restituição será dobrada, dispensando-se a análise volitiva.

6. Caracterizado o dano moral pela indevida restrição
ao
serviço essencial, viola-
se
a dignidade da pessoa humana,
sendo que o valor de R$ 5.000,00 arbitrados na origem está
em harmonia com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça exarado em situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017828-20.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ANDRE LUIS SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19/JR23E